Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. SOBRESTAMENTO. TEMA 1290 (STF). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de omissão apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela parte embargante foi devidamente apreciada pelo colegiado, que manteve inalterada a decisão agravada que indeferiu o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil como devedores solidários, bem como o litisconsórcio passivo e a liquidação de sentença por arbitramento.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
5. Considerada a sistemática dos recursos com matéria reconhecida como de repercussão geral a serem decididos pelo Supremo Tribunal Federal em pronunciamento vinculante e em que ordenada, pelo Relator, a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que tratam de idêntico tema, deve ser sobrestado o presente feito até julgamento definitivo do RE 1.445.162-DF (Tema 1.290) pelo c. Supremo Tribunal Federal.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.